Tribunal: TJBA
Processo: 8039235-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039235-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Advogada: TAYNARA OLIVEIRA SILVA (OAB: BA 50.477-A) AGRAVADO: O. O. L., REPRESENTADO POR LARISSA SILVA OLIVEIRA Advogados: JORGE BATISTA CALADO FILHO (OAB: BA 26.356-A) E JACQUELINE PAIVA DA SILVA (OAB: BA 55.374-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. JURIDICIDADE. CONTRATO JUNTADO PELO AGRAVADO. PREVISÃO DE “LIMITE DE COBRANÇA NA FATURA MENSAL DE R$ 250,00 SOMENTE PARA CONSULTAS E GRUPOS DE 0 A IV”. COBRANÇAS SUPERIORES. APARENTE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA EXPRESSA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. SUSPENSÃO ATÉ RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. BENEFICIÁRIO DE QUATRO ANOS DE IDADE PORTADOR DE TEA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE E DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRESERVAÇÃO DE DIREITOS CONSUMERISTAS, DA SAÚDE E DA VIDA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8039235-46.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.